Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 310 da Lei no 9.503/97, com a fixação da pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e com substituição por uma restritiva de direitos.
2. Alega o apelante existirem incoerências significativas nas provas, porquanto o condutor do veículo assumiu a condução devido a um ferimento no braço do réu. Afirma que não houve o dolo específico do tipo, uma vez que não agiu com o propósito de violar a norma de trânsito, mas motivado por uma emergência, o que caracteriza estado de necessidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se as provas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito e se está presente causa excludente de ilicitude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme Súmula 575 do STJ.
5. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial n 187247-2022 – 21o BPM (ID 67524448 - Pág. 2) e pelos depoimentos produzidos em juízo (ID 67526011), em estrita observância do contraditório e da ampla defesa. Ademais, Sr. Weverton, condutor do veículo, informou que, na data do fato, ele e o réu foram abordados pelos policiais, e na ocasião estava na direção do veículo, pelo fato de Matheus encontrar-se impossibilitado de dirigir em razão de um braço machucado.
6. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para se salvar de perigo atual que não provocou, por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se (art. 24, do Código Penal). Não resta demonstrada a situação de urgência que impossibilitou o réu de ser conduzido ao hospital por outros meios, em ofensa ao art. 156 do CPP.
7. Destarte, ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que permite a direção do veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedentes: acórdãos 1072314 e 1116216.
8. Portanto, a sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos, de modo que confirmam a autoria e a materialidade do delito, não havendo de se falar em insuficiência probatória ou causa de exclusão da ilicitude.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 310; CPP, art. 156; CP, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 575. Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792; Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018.